Tribunal: TJES
Processo: 5000121-54.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000121-54.2018.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NATALIA FERRAZ THOME DE AZEVEDO
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Natália Ferraz Thomé de Azevedo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí (Id 4240688), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 4240704), que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação de reparação de danos materiais e morais
” ajuizada em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

Nas razões recursais (Id 4240697), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o consumidor não pode responder pelos danos causados em equipamentos localizados na área externa da residência, exceto se comprovar a autoria, o que não foi comprovado nos autos;
(ii)
a apelada elaborou um relatório de avaliação técnica, sem discriminação pormenorizada das violações e sua interferência no consumo de energia;
(iii)
é indevido o débito contestado, tendo em vista que a requerida é proprietária do equipamento e é responsável por sua verificação periódica, não podendo transferir o ônus da obrigação e manutenção e guarda ao consumidor;
(iv)
deve ser aplicada a chamada Teoria do Risco do Empreendimento, respondendo a requerida por eventuais vícios e/ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição dos consumidores;
(v)
a situação ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, eis que vem sendo ameaçada de corte da energia elétrica por funcionários da apelada; e que
(vi)
deve a apelada ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

In casu
, não obstante as teses da apelante relacionadas a suposto defeito apresentado pelo medidor de energia elétrica instalado em sua residência e a consequente responsabilidade da concessionária de serviço público pela sua sanação, sem importar em ônus para o consumidor, parece-me ser outro o cerne da questão submetida ao crivo deste Órgão Julgador. Explico.

Do que se depreende da narrativa exordial (Id 4240324), a irresignação da consumidora deve-se às cobranças realizadas pela EDP, em determinado período, que estariam em desacordo com o consumo médio de sua residência, mais precisamente nos meses de novembro e dezembro/2017, nos quais a concessionária de serviço público teria promovido o desmembramento da cobrança relativa a consumo de energia elétrica muito superior à média da unidade consumidora (991KWh), mediante a cobrança do valor correspondente a 445KWh e 446KWh (Id 4240326, p. 9/10).

Conforme a sua narrativa, o acompanhamento realizado no funcionamento do medidor de energia elétrica comprovou falha no registro do consumo real e, apesar das tentativas de solução junto a sede administrativa da EDP, houve recusa dos prepostos da EDP em revisar as faturas de energia elétrica e permaneceram duvidosos os registros de consumo mesmo após a substituição do medidor. Outrossim, relata que em alguns meses foi registrado consumo zero de energia elétrica, com a cobrança do equivalente a 100KWh, sem qualquer justificativa e, noutros meses, ocorreram “picos” de energia que resultaram em registros elevados de consumo, como de 884KWh num determinado mês, o que estaria muito acima da média da unidade consumidora.

Não obstante a confirmação pela EDP de que houve a substituição, num determinado momento, do medidor que guarnecia a residência da apelante (Id 4240643, p. 5), mediante a troca do aparelho nº 12763332 pelo de nº 12920972, não foi admitida a existência de vício em seu funcionamento, mas apenas noticiada a cobrança, nos meses de novembro e dezembro/2017, do chamado “consumo acumulado” correspondente a meses nos quais não teria sido possível a leitura do medidor de energia elétrica para aferição do consumo, a saber, maio e junho de 2017, de modo que a cobrança do valor equivalente a 100KWh em tais meses corresponderia ao faturamento do “custo de disponibilidade do sistema”.

Em suma: noticiou a concessionária de serviço público ter sido possível a leitura e correto faturamento do consumo somente a partir de agosto de 2017 e, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do usuário, foi promovida a cobrança, nos meses de novembro e dezembro de 2017, do valor correspondente ao consumo acumulado dos meses de maio e junho [cujas cobranças deveriam ter ocorrido em junho e julho/2017], conforme autoriza o art. 113, I, da então vigente Resolução ANEEL nº 414/2010:

Art. 113.
A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente.

II - (...)

§ 1º. Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.

Tal proceder foi considerado escorreito na sentença, ao afirmar o douto juiz que “
assiste razão a requerida, quanto a necessidade de adimplemento da recuperação do consumo que não fora averiguado durante o tempo que o medidor se encontrava irregular, objetivando evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, haja vista a vantagem econômica proporcionada pela irregularidade, pois a energia foi consumida e o pagamento corresponden
te
não fora efetuado
” (Id 4240688, p. 3), o que, todavia, não me convence da correção do cálculo elaborado pela concessionária de energia elétrica do qual resultou a apuração de um consumo de 991KHw, com o parcelamento da cobrança, em novembro e dezembro/2017, dos valores correspondentes ao consumo de 446KWh e de 445KWh (Id 4240326, p. 9/10).

A meu ver, a hipótese dos autos não é de faturamento de “valor incorreto” pela concessionária de serviço público, por motivo de sua responsabilidade, tal qual alude o invocado art. 113 da Resolução ANEEL nº 414/2010, e sim, de
impedimento de acesso ao medidor para fins de leitura
, conforme relatado na contestação (cf. Id 4240643, p. 4), o que possuía tratamento diverso no art. 87 da mesma Resolução Normativa:

Art. 87.
Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1º do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º. O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

§ 2º. A partir do quarto ciclo de faturamento, persistindo o impedimento de acesso, a distribuidora deve faturar exclusivamente o custo de disponibilidade ou a demanda contratada, conforme o caso.

§ 3º. O acerto de faturamento deve ser realizado até o segundo faturamento subsequente à regularização da leitura, descontadas as grandezas faturadas ou o consumo equivalente ao custo de disponibilidade do sistema, quando for o caso, aplicando-se a tarifa vigente e observando-se o disposto no § 3º do art. 113.

Do que se extrai da contestação, a concessionária de serviço público não noticia ter ocorrido faturamento de valor incorreto por motivo de sua responsabilidade, e sim, que nos meses de maio e junho de 2017 “
não conseguiu efetuar a leitura
”, de modo que os consumos dos meses de junho e julho daquele ano teriam sido faturados pelo custo de disponibilidade do sistema, com a sua regularização do faturamento somente a partir de setembro/2017, relativamente ao consumo efetivo da unidade no mês de agosto/2017.

Apesar de aparentemente não haver diferença muito significativa, é possível que o cálculo elaborado pela EDP, para fins de cobrança do chamado consumo acumulado, nos meses em que não houve leitura do medidor de energia elétrica, tenha resultado em valor superior ao que seria devido pela apelante se o cálculo tivesse sido elaborado nos moldes previstos no art. 87 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, isto é, mediante a apuração “
das
médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento...
”

Dessa forma, estou de acordo com a conclusão alcançada pelo douto juiz sentenciante de que a cobrança é legítima, uma vez que nos meses de maio e junho de 2017 houve a cobrança, tão somente, do chamado “custo de disponibilidade do sistema” em razão da alegada impossibilidade de leitura do consumo efetivo, porém discordo da total improcedência do pedido de revisão das faturas de energia elétrica, por haver indícios de que o valor devido seria menor se rigorosamente observada a forma de cálculo estabelecida no art. 87 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

No mais, em relação a supostas cobranças a maior noutros meses – o que foi denominado na petição inicial de “picos” – considero não ter havido mínima comprovação de irregularidade por parte da concessionária de serviço público, tendo em vista que, nos meses apontados pela demandante, o consumo apurado encontra-se em consonância com a média da unidade consumidora, conforme se observa do histórico de consumo acostado (Id 4240327, p. 4).

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe
dou
proviment
o parcial
, tão somente, a fim de determinar a revisão das faturas de energia elétrica nas quais houve a cobrança do “consumo acumulado” (novembro e dezembro de 2017), mediante cálculo, em sede de cumprimento de sentença, em conformidade com o procedimento previsto no art. 87 da Resolução ANEEL nº 414/2010, devendo prevalecer a mais benéfico ao consumidor na hipótese de se apurar valor superior ao cobrado pela concessionária de energia elétrica.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGADA IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DO CONSUMO EFETIVO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PERÍODOS EM QUE NÃO HOUVE LEITURA DO MEDIDOR – POSTERIOR COBRANÇA DO “CONSUMO ACUMULADO” – LEGITIMIDADE – INCORREÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PARA CÁLCULO DO CONSUMO ACUMULADO – INCIDÊNCIA DA FORMA DE CÁLCULO ESTABELECIDA NO ART. 87 DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010, ENTÃO VIGENTE – RECÁLCULO A SER EFETUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Não obstante a confirmação pela EDP de que houve a substituição, num determinado momento, do medidor que guarnecia a residência da apelante, mediante a troca do aparelho nº 12763332 pelo de nº 12920972, não foi admitida a existência de vício em seu funcionamento, mas apenas noticiada a cobrança, nos meses de novembro e dezembro/2017, do chamado “consumo acumulado” correspondente a meses nos quais não teria sido possível a leitura do medidor de energia elétrica para aferição do consumo, a saber, maio e junho de 2017, de modo que a cobrança do valor equivalente a 100KWh em tais meses corresponderia ao faturamento do “custo de disponibilidade do sistema”.

2)
Noticiou a concessionária de serviço público ter sido possível a leitura e correto faturamento do consumo somente a partir de agosto de 2017 e, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do usuário, foi promovida a cobrança, nos meses de novembro e dezembro de 2017, do valor correspondente ao consumo acumulado dos meses de maio e junho, conforme autoriza o art. 113, I, da então vigente Resolução ANEEL nº 414/2010.

3)
A hipótese dos autos não é de faturamento de “valor incorreto” pela concessionária de serviço público, por motivo de sua responsabilidade, tal qual alude o invocado art. 113 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, e sim, de impedimento de acesso ao medidor para fins de leitura, conforme relatado na contestação, o que possuía tratamento diverso no art. 87 da mesma Resolução Normativa.

4
)
É possível que o cálculo elaborado pela EDP, para fins de cobrança do chamado consumo acumulado, nos meses em que não houve leitura do medidor de energia elétrica, tenha resultado em valor superior ao que seria devido pela apelante se o cálculo tivesse sido elaborado nos moldes previstos no art. 87 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, isto é, mediante a apuração “das médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento...”

5)
Em relação a supostas cobranças a maior noutros meses – o que foi denominado na petição inicial de “picos” – não houve mínima comprovação de irregularidade por parte da concessionária de serviço público, tendo em vista que, nos meses apontados pela demandante, o consumo apurado encontra-se em consonância com a média da unidade consumidora, conforme se observa do histórico de consumo acostado aos autos eletrônicos.

6)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar parcial provimento à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.